Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO REFERENTE À ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO ALUSIVA À CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. URGÊNCIA INEXISTÊNCIA. ART. 1015 DO CPC. TEMA NÃO CONTEMPLADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade.

2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto.

3. O agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar decisão a respeito da viabilidade de conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em processo de execução, de acordo com as disposições normativas contidas no Decreto-Lei no 911/1969. 3.1. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso.

4. A valoração do caso concreto indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. 4.1. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520).

5. Agravo interno conhecido e desprovido.